Tribunal: CARF
Processo: 10783.722313/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.722313/2011-77
ACÓRDÃO
3302-015.430 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL TUBARÃO COMERCIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
RENDIMENTOS DE RESIDENTES NO EXTERIOR. ATO DECLARATÓRIO
NORMATIVO
COSIT
N°
01/2000.
REVOGAÇÃO
EXPRESSA.
ATO
DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 05/2014.
Com a revogação expressa do ADN Cosit no 01/2000 pelo ADI RFB no
05/2014, o tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos
ao exterior pela prestação de serviços técnicos e de assistência técnica,
com ou sem transferência de tecnologia, será aquele previsto no
respectivo Acordo ou Convenção no artigo que trata de lucros das
empresas, ressalvados os casos em que os rendimentos sejam de prestação
de serviços relacionados com a qualificação técnica do prestador (profissão
independente) ou contiver previsão específica no protocolo de se aplicar o
mesmo tratamento dispensado aos royalties.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. QUESTÃO PREJUDICIAL.
Nos termos da Súmula CARF no 158, o IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes
ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações
contraídas, compõe a base de cálculo da CIDE, ainda que a fonte pagadora
assuma o ônus financeiro do imposto retido. Se o lançamento se refere
exclusivamente à incidência dessa contribuição sobre eventuais diferenças
apuradas no IRRF, e tais diferenças foram julgadas indevidas em processo
distinto, o reflexo sobre o processo que trata da CIDE é imediato, por se
tratar de questão prejudicial, levando ao cancelamento desta autuação.
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.430 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722313/2011-77
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, aplicando o quanto decidido no processo no 10783.722312/2011-22.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente). Ausente, momentaneamente, o Conselheiro Marco Unaian Neves de Miranda
(Substituto Integral). Não participou do julgamento a Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, que
se declarou suspeita, nos termos do art. 83 do RICARF.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de impugnação, fls. 672, apresentada em 04/07/2011,
contra o lançamento de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, conforme auto de
infração de fls. 662, cientificado à interessada em 02/06/2011.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, fls. 640, o contribuinte deixou de recolher,
ou recolheu a menor Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, sobre as remessas
efetuadas ao Japão em pagamento por assistência técnica. As diferenças apuradas constam do
quadro às fls. 653, com cálculo detalhado às fls. 656.
A interessada apresentou Impugnação na qual, após qualificar-se, argui
tempestividade e conexão com os processos no 10783.722321/2011-22 e 10783.722313/2011-77,
apresentando também suas razões de defesa.
Em julgamento datado de 13/09/2018, a DRJ-Campo Grande (DRJ–CGE) exarou o
Acórdão no 04-46.685, às fls. 853/870, através do qual, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação, com a seguinte Ementa:
COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil é órgão do Poder Executivo de
abrangência nacional que tem no Auditor-Fiscal a autoridade competente para
efetuar o lançamento do crédito tributário, sendo a circunscrição das suas
unidades meramente administrativa, inexistindo óbice a que um Auditor-Fiscal
lotado em determinada unidade fiscalize estabelecimentos localizados na
circunscrição de outra unidade.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.430 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722313/2011-77
3
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
A partir de 1o de janeiro de 2002, a CIDE passa a ser devida também pelas pessoas
jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem,
creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título,
a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
O valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior compõe a base de
cálculo da CIDE, independentemente de a fonte pagadora assumir o ônus imposto
do IRRF.
O contribuinte, tendo tomado ciência da decisão da DRJ em 25/09/2018 (conforme
Aviso de Recebimento - AR, à fl. 878), apresentou Recurso Voluntário em 25/10/2018, às fls.
882/912, cujos argumentos de defesa serão analisados ao longo do voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DO DIREITO - DA EDIÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO (ADI) No
5/2014 - NÃO INCIDÊNCIA DO IRRF E LUCROS DA EMPRESA JAPONESA
O recorrente apresenta os seguintes argumentos, neste tópico do Recurso
Voluntário:
Os fundamentos apresentados a seguir servirão para demonstrar a não incidência
do IRRF sobre os valores remetidos ao exterior em exame, cujo reflexo foi a
cobrança de CIDE combatida nestes autos. Portanto, demonstrada a
insubsistência da cobrança de IRRF, cai igualmente por terra a cobrança da CIDE,
na medida em que esta é composta pela suposta diferença do IRRF encontrada
pela Fiscalização, ao que tudo indica.
Como o próprio acórdão recorrido afirma, a Receita Federal possui “o
entendimento de que cabe reajustar a base de cálculo da CIDE, adicionando o
valor pago ao prestador de serviços o montante correspondente ao Imposto de
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.430 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722313/2011-77
4
Renda na fonte” e, por esta razão, os fundamentos da autuação “são mais
aritméticos do que jurídicos”. Dessa forma, se comprovado que não há valor a
ser pago a título de IRRF, não haverá reajustamento da base da CIDE.
A Fiscalização e o acórdão no 04-46.684, que tratou do IRRF, basearam suas
razões no Ato Declaratório Normativo COSIT no 1/2000, o qual determinava que
deveriam ser classificados como “rendimentos não expressamente mencionados”,
nos acordos para evitar a bitributação da renda celebrados pelo Brasil, aqueles
rendimentos, pagos por fonte brasileira, pela prestação de serviços técnicos e de
assistência técnica sem transferência de tecnologia, estando sujeitos à tributação
brasileira na fonte.
No entanto, tal entendimento era criticado pela doutrina internacional, que
defende que a equiparação de rendimentos de serviços técnicos e de assistência
técnica a royalties decorrente de negociação de acordos internacionais e que tais
rendimentos se enquadram usualmente no Artigo 7 (lucros) dos acordos
internacionais para evitar a dupla tributação.
Nesse contexto, o entendimento da Receita Federal foi objeto de discussão no
Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do RESP no 1.161.467/RS,
entendeu que os rendimentos pagos por fonte brasileira à prestadora de serviço
estrangeira, devem ser qualificados como lucro da empresa estrangeira, uma vez
que o preço do serviço é um dos elementos que comporá o lucro a ser apurado
por esta, de modo que não poderia ser tributado isoladamente pelo Estado da
fonte:
(...)
O STJ reconheceu dessa forma que nos casos de pagamento de serviços a
prestadores domiciliados em país que celebrou tratado contra dupla tributação, a
competência é exclusiva do Estado de residência do prestador do serviço,
devendo ser afastada qualquer pretensão de tributação pelo IRRF.
Posteriormente ao julgamento realizado pelo STJ, alguns países que celebraram
tratados contra dupla tributação com o Brasil questionaram por via diplomática a
orientação da Receita Federal, oportunidade em que o Fisco brasileiro reviu sua
posição e emitiu a Nota Técnica Cosit no 23, de 30 de agosto de 2013, que
reconheceu expressamente o equívoco da orientação adotado pelo ADN no
01/2000, considerando o risco de denúncia dos tratados e sanções no mercado
internacional:
31.1. A posição adotada pelo Ato Declaratório (Normativo) Cosit no 1, de 2000,
traduz interpretação equivocada das disposições dos acordos para evitar a dupla
tributação e está em desacordo com o entendimento da doutrina internacional, o
que gera violação dos tratados e motivos para sua denúncia.
Assim, a referida Nota Técnica concluiu que “conforme regra geral dos acordos
internacionais para evitar a dupla tributação, aplica-se às remessas decorrentes
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.430 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722313/2011-77
5
da prestação de serviços técnicos e de assistência técnica o tratamento tributário
previsto no Artigo 7 (Lucros das Empresas)”.
Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de reforma do acórdão da
DRJ, na medida em que suas razões estão fincadas no Ato Declaratório no
01/2000, o qual já foi superado pela própria Receita Federal para se adequar ao
entendimento pacificado na comunidade internacional.
Pois bem. O ADN no 1/2000 foi expressamente revogado pelo Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) no 05/2014, o qual tratou da tributação das remessas ao
exterior de serviços e assistência técnica, para residentes em países com os quais
o Brasil mantém acordo para evitar a dupla tributação, nos seguintes termos:
(...)
Conforme se depreende da leitura do referido Ato Declaratório Interpretativo,
se o acordo para evitar a dupla tributação não contiver em seu protocolo
nenhuma previsão expressa relacionada à tributação de serviços técnicos e de
assistência técnica no país, os rendimentos relacionados à prestação de serviços
técnicos e de assistência técnica (com ou sem transferência de tecnologia)
qualificar-se-ão ou no artigo referente a profissões independentes ou naquele
relativo ao lucro das empresas, hipóteses nas quais ficarão a salvo de tributação
no país.
Vale lembrar que os países com os quais o Brasil celebrou acordo contra a
bitributação sem o protocolo que equipara “serviços técnicos e de assistência
técnica” a royalties para fins da tributação no Artigo 12 dos referidos acordos
são: Áustria, Japão, França, Finlândia e Suécia.
Em tais acordos, de forma geral, as remessas de lucros de um país para o outro
são sujeitos à tributação de renda somente no país do beneficiário, não havendo
tributação de renda no país do remetente.
Assim, em razão da redação idêntica nestes 5 acordos internacionais, quaisquer
remessas de serviços técnicos, assistência técnica (com ou sem transferência de
tecnologia) e serviços administrativos para tais países não estará sujeita ao IRRF,
usualmente limitado até 15% no texto desses acordos, exceto no caso do Japão
que é limitado a 12,5%.
(...)
Diante disso, conclui-se que os valores remetidos ao Japão a título de
remuneração pelos serviços de assistência técnica não estão sujeitos à
incidência do IRRF, nos termos do ADI no 5/2014. Em outras palavras, nos
termos da nova interpretação conferida pela Receita Federal, nem mesmo os
12,5% recolhidos a título de IRRF pela Recorrente eram devidos. Por
consequência, não sendo devido IRRF, não há que se falar em reajustamento da
base de CIDE.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.430 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722313/2011-77
6
ISTO POSTO, o presente Recurso deve ser julgado procedente para reformar o
acórdão da DRJ e declarar a insubsistência da autuação, na medida em que os
valores remetidos ao Japão a título de pagamento pelos serviços de assistência
técnica, com ou sem transferência de tecnologia, não estão sujeitos à incidência
do IRRF, não havendo, por consequência, valores a serem recolhidos a título de
CIDE.
Vejamos quais foram as razões declinadas pela Autoridade Fiscal para realizar o
lançamento de ofício da CIDE, objeto da presente lide, conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
às fls. 640/667:
3 - Do IRRF
Em verificação da aplicação do IRRF percebemos que havia sido aplicada a taxa de
12,5% para as remessas efetuadas para o Japão. Arguido a informar qual a
fundamentação legal para tal procedimento, o contribuinte nos relata à folha n°
51 que:
(...)
Em face dos trechos anteriormente transcritos, infere-se que o fiscalizado
considera que a alíquota de 12,5% do IRRF incidente nas referidas operações
decorre de dispositivo expresso na Convenção para Evitar a Dupla Tributação,
celebrada entre o Brasil e o Japão.
(...)
Levando-se em consideração as operações examinadas neste tópico, é
irrefragável a conclusão de que as remunerações pagas pelos serviços prestados
pelas empresas de origem no Japão ao fiscalizado não se enquadram no conceito
de royalties previsto no Artigo 11, Parágrafo (3) da Convenção celebrada entre o
Brasil e o Japão, com redação dada pelo Protocolo que a modificou e
complementou.
(...)
De tudo que foi reproduzido, não representativo integral dos valores apurados no
anexo deste relatório, vez que não foram enviados todos os documentos
pertinentes a cada um deles, tais como invoice, contratos entre outros, é possível
averiguar a ausência do IRRF em certos casos e aplicação de taxa 12,5% em
outros, justificando o fato do quadro de montagem dos valores a tributar se
mostrar incompleto (ausência de números de ROF, de números do INPI, número
de voucher, IRRF e CIDE entre outros).
Todavia, apesar de incompleto as informações denotam claramente que as
remunerações (remessas) em tela decorreram de serviços de assistência técnica
no reparo c melhoria, bem como consultoria em equipamentos de propriedade da
fiscalizada. Ademais, como destacado pelo próprio fiscalizado, os serviços que não
constam número de ROF ou de INPI significam que tais serviços não implicaram
qualquer transferência de tecnologia.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.430 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722313/2011-77
7
(...)
Em face do exposto, cabe, ainda, aplicar o que prevê o Ato Declaratório
Normativo Cosit ri° 01, de 05/01/2000, que dispõe sobre o tratamento tributário
a ser dispensado às remessas decorrentes de contratos de prestação de
assistência técnica e serviços técnicos sem transferência de tecnologia:
(...)
Por força do que preceitua o inciso II do dispositivo acima, impõe-se ainda
sobrelevar o que assevera o artigo 21 da Convenção para Evitar a Dupla
Tributação, celebrada entre o Brasil e o Japão (conforme consulta extraída da
página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet):
(...)
Diante do que determina o referido dispositivo, conclui-se que os valores
remetidos sob exame são tributáveis também no Brasil, nos termos
estabelecidos pela legislação pátria. Assim, resta necessário determinar o
dispositivo legal que fixa a alíquota aplicável às remessas aqui investigadas.
Neste sentido, o art. 3o da Medida Provisória n° 2.159-70, de 21/08/2001, assim
prescreve:
(...)
Por expressa determinação do dispositivo acima, portanto, resta cristalino que a
alíquota aplicável às operações ora perscrutadas é de 15%, e não de 12,5%, tal
qual entende o fiscalizado. Em função de tal constatação, obriga-nos a precisar os
créditos tributários do IRRF que serão objeto do presente lançamento de ofício,
porquanto configurada a infração à legislação tributária que rege a matéria, como
detidamente demonstrado.
Em síntese, fica inquestionavelmente demonstrado que o Tratado Brasil Japão
não interfere na aplicação da taxa de imposto de renda na fonte.
É importante registrar que em todos os casos o imposto retido na fonte é
calculado por fora, ou seja, o valor enviado corresponde ao faturamento, mas o
valor registrado na contabilidade reproduz o valor da fatura acrescido o imposto
retido, melhor ainda, divide-se o valor da invoice por 0,875 (100% - 12,5% -
conforme aplicado pelo fiscalizado) remete-se o valor da fatura e recolhe-se o
IRRF para os cofres públicos.
Registre-se, também que parte dos valores tributados é frutos da aplicação de
0,85% e 15% como já devidamente demonstrado neste relatório e parte
corresponde a IRRF não recolhido ou não localizado no sistema da Receita
Federal que aponta todos os pagamentos realizados para cada código tributário.
Diante de tal conclusão, para o cálculo do IRRF devido em cada remessa, deve-se
efetuar o reajustamento para a apuração de sua base de cálculo - levando-se em
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.430 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722313/2011-77
8
consideração a alíquota de 15% e os valores pactuados entre as partes -, nos
termos do art. 725 do RIR/99, que assim prevê:
Reajustamento do Rendimento
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquidas, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei n° 4.154, de 1962, art. 5°, e Lei n° 8.981,
de 1995, art. 63, § 2°).
Ademais, para a determinação da base de cálculo do IRRF também deverá ser
levado em consideração o disposto no art. 3o da Lei n° 9.816/99, que trata da taxa
de câmbio aplicável, como já outrora discutido neste Termo de Verificação Fiscal.
(...)
Adotando-se tal sistemática, foi possível a elaboração do demonstrativo em
anexo, o qual inclusive já evidencia os valores que deverão ser constituídos por
meio deste lançamento de ofício.
Somando-se os valores a lançar em uma mesma data, obtêm-se os seguintes
montantes que serão objeto do presente lançamento de ofício (Detalhamento
constante do anexo deste relatório):
(...)
Apurado o valor a lançar correspondente a cada contrato de câmbio, urge agora
determinar a data da ocorrência dos correspondentes fatos geradores do IRRF.
O fato gerador do IRRF na remessa ao exterior não se dá na data da contratação
do câmbio, mas sim no momento em que ela efetivamente se perfaz, isto é,
quando da liquidação financeira do contrato de câmbio, porquanto é aí que se
materializa a disponibilidade econômica ou jurídica da renda. No mesmo sentido
assim já se manifestou a Superintendência Regional da Receita Federal na
7aRegião Fiscal, consoante a ementa da solução de consulta a seguir transcrita:
(...)
As datas dos fatos geradores do IRRF correspondentes aos contratos de câmbio
puderam ser extraídas de informações neles constantes, porquanto no campo
"Outras Especificações" de alguns deles ou melhor dos enviados constam as datas
dos débitos dos valores na conta bancária do fiscalizado, isto é, as datas de suas
liquidações financeiras.
4 - Da CIDE
Da infração constatada no tópico anterior decorre também a insuficiência no
recolhimento da CIDE, visto que o IRRF compõe a base de cálculo desta
contribuição, como já discorrido. Ademais, deve-se ainda salientar a necessidade
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.430 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722313/2011-77
9
de aplicação do disposto no art. 3o da Lei no 9.816/99, que trata da taxa de
câmbio aplicável, como também já discutido neste Termo de Verificação Fiscal.
Desta maneira, as bases de cálculo da CIDE apuradas em cada uma das remessas
ora abordadas coincidem com as correspondentes bases de cálculo do IRRF
apuradas no Demonstrativo em anexo. Diante disso, foi possível construir no
mesmo demonstrativo, no qual são apontados os montantes que serão objetos do
presente lançamento de ofício.
Somando-se os valores a lançar em um mesmo mês (lembrando que os fatos
geradores da CIDE são mensais), obtêm-se os seguintes montantes que serão
objeto do presente lançamento de ofício:
(...)
Para amparar esta tributação, tanto para complementar a CIDE, sobre valores
aplicados irregularmente 12,5% de IRRF quando o correto, conforme
exaustivamente tratado é de 15%, como também para os casos de ausência de
recolhimento deste tributo, ora porque o contribuinte não quitou sob a ótica da
falta de transferência de tecnologia ora porque não foi passível de confirmação
do pagamento temos que:
A Lei no 10.168/00, instituidora da CIDE, estabeleceu, em seu artigo 2o e
parágrafos, as hipóteses de incidência do tributo, o sujeito passivo, a alíquota
aplicável e a forma de seu recolhimento, fixando sua eficácia a partir de 1° de
janeiro de 2001 (art. 8o).
Posteriormente, foram editadas as normas regulamentadoras da matéria, sem
dúvida subordinadas à lei em razão do artigo 99 do CTN, pelas disposições do
artigo 8° do Decreto no 3.949/2001, que vieram a regrar o art. 2o, da Lei no
10.168/00, reafirmando as hipóteses de incidência da CIDE.
Com o advento da Lei no 10.332/2001, foram incorporadas nas hipóteses ao
campo de incidência da CIDE, passando a ser devida também, a partir de
01/01/2002, pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos firmados com
residentes ou domiciliados no exterior que tivessem por objeto serviços técnicos e
de assistência administrativas e semelhantes, bem como por aquelas devedoras
de royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior.
Nesse novo contexto, desvinculou-se a cobrança da CIDE da ocorrência de
transferência de tecnologia nos contratos firmados com os residentes e
domiciliados no exterior, conforme claramente explicitado pelo Decreto no
3.949/2001, regulamentou em seu artigo 10 as hipóteses de incidência da
contribuição, suprimindo a exigência de averbação dos contratos junto ao INPI e
ao Banco Central do Brasil (condição esta aplicável apenas aos contratos com
transferência de tecnológica).
(...)
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.430 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722313/2011-77
10
Assim, pelas descrições dos serviços prestados pelas empresas estrangeiras,
notadamente as japonesas, constantes dos documentos apresentados, é de se
concluir que se trata de consultoria, assistência ou assessoria de natureza técnica.
Valendo dizer, devem ser considerados "serviços de natureza profissional" e,
portanto, devem ser enquadrados como "serviços técnicos especializados" em
relação aos quais se sujeita a CIDE (10%) até porque o IRRF fica reduzido a 15%.
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal, resta claro que o julgamento dos
processos no 10783.722312/2011-22 E 10783.722313/2011-77 deveria ser feito em conjunto, pois
a questão referente à incidência e/ou alíquota do IRRF é questão prejudicial ao reajustamento da
base de cálculo da CIDE.
Tal apreciação simultânea restou inviável porque o processo no
10783.722312/2011-22 já foi julgado pela Turma 1401 deste Conselho, através do acórdão no
1401-006.488, na sessão de 12/04/2023, o qual não foi objeto de recurso pela Procuradoria da
Fazenda Nacional. Vejamos os termos daquela decisão:
Aduz a recorrente que os Tratados para evitar a Dupla Tributação celebrados pelo
Brasil seguem o Modelo OCDE, cujo modelo vigente prevê no parágrafo 2o do
artigo 3o uma cláusula geral de interpretação das disposições da convenção. Com
relação ao Tratado Brasil-Japão (Decreto no 61.899/67) tal disposição é
encontrada no parágrafo 2o do art. 2o, que assim estabelece:
Para a aplicação desta Convenção por um dos Estados Contratantes qualquer
expressão que não se encontre definida tem sentido que lhe é atribuído pela
legislação desse Estado Contratante relativa aos impostos a que esta Convenção
se aplique, a não ser que o contexto imponha uma interpretação diferente.
A Autoridade Lançadora, com fulcro nos arts. 16 e 17 da IN SRF no. 252/02,
entendeu que “se a execução dos serviços depender de pessoas que detenham
conhecimentos especializados, estar-se-ia diante da prestação de serviços técnicos
especializados, em relação aos quais, pelo fato de a remuneração estar sujeita à
incidência da CIDE, a alíquota do imposto de renda na fonte fica reduzida para
15%.” Assim, com base no inciso II do Ato Declaratório Normativo Cosit n° 01, de
05/01/2000, considerando o art. 21 da Convenção para Evitar a Dupla Tributação,
celebrada entre o Brasil e o Japão, concluiu que alíquota aplicável às operações
ora perscrutadas é de 15%, e não de 12,5%, tal qual foi considerada nos
recolhimentos de IRRF efetuados pela recorrente sobre esses serviços.
Por consequência, houve a constituição do crédito tributário considerando a
diferença de alíquota recolhida a menor, conforme entendimento da Autoridade
Lançadora (15% - 12,5%).
Na mesma linha, o Julgador de origem fundamentou sua decisão conforme razões
transcritas abaixo:
(...)
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.430 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722313/2011-77
11
Insta ressaltar que a Decisão do Colegiado de primeira instância, escorada nos
fundamentos do voto condutor supra, foi proferida em sessão de julgamento
realizada em 13/09/18 (Acórdão 04-46.684 - 2a Turma da DRJ/CGE), ou seja, após
a publicação do ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 5, DE 16 DE JUNHO
DE 2014, que revogou expressamente o Ato Declaratório (Normativo) Cosit no 1,
de 5 de janeiro de 2000.
Observe-se que o Ato Declaratório Normativo Cosit no. 1, de 05 de janeiro de
2000, determinava a tributação de serviços técnicos, classificando-os no artigo da
Convenção de “Rendimentos Não Expressamente Mencionados”. No caso da
Convenção com o Japão (Decreto 61.899/67), trata-se do art. 21:
Artigo 21
Qualquer rendimento recebido por uma pessoa residente num Estado Contratante
não mencionado expressamente nos artigos anteriores da presente Convenção,
serão tributáveis em ambos os Estados Contratantes.
O lançamento então foi realizado considerando os arts. 16 e 17 da IN SRF n° 252,
de 03/12/2002, o art. 685 do RIR/99 e o art. 3° da Medida Provisória n° 2.159-70,
de 24/08/2001, constituindo o crédito em relação à diferença de alíquota que foi
considerada pela recorrente (12,5%), com a alíquota que a Autoridade entendeu
aplicável (15%). Como exposto acima, esse entendimento foi ratificado pelo
Colegiado de primeira instância.
No entanto, entendo que há razão à recorrente, cujas razões foram apresentadas
com grande clareza e precisão no recurso interposto.
O referido Ato Declaratório Normativo Cosit n° 01, de 05/01/2000 foi
expressamente revogado pelo art. 3o do ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO
RFB No 5, DE 16 DE JUNHO DE 2014, e o entendimento da Administração
tributária ali consubstanciado foi alterado de modo a afastar a exigência aqui
discutida.
(...)
Em 2013, ao proceder a análise do tema, a Administração Tributária reconheceu a
necessidade de revisão dos fundamentos do Ato Declaratório (Normativo) Cosit
no 1, de 2000, tendo em vista o descompasso de sua aplicação com a prática
internacional.
Assim, houve a revisão expressa com a emissão da Nota Cosit no 23, de 2013, que
foi determinante:
(...)
A recorrente apontou as cinco hipóteses em que há o Acordo sem a equiparação
acima: Áustria, Japão, França, Finlândia e Suécia. Ressaltou as Soluções de
Consulta Cosit em relação à França, Finlândia e Suécia, as quais seguiram o
entendimento do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) no 5/2014.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.430 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722313/2011-77
12
Nesses casos, de fato, a própria Administração Tributária já expôs expressamente
o seu entendimento no sentido de que há a tributação de renda somente no país
do beneficiário, não havendo tributação de renda no país do remetente.
(...)
Nesse passo, é interessante destacar também excertos da mais recente Solução
de Consulta Cosit — no 20, de 30/05/2022 —, a qual expõe o entendimento da
Administração Tributária em relação ao Tratado Brasil-Japão:
(...)
Verifica-se assim, que a interpretação da Administração Tributária à época do
lançamento era equivocada (ADN Cosit no. 01, de 05/01/2000), a qual foi
expressamente revogada pelo art. 3o do ADI RFB no. 05, de 16/06/2014. Ou seja,
atualmente a própria Administração Tributária entende que o tratamento
tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos ao exterior pela prestação de
serviços técnicos e de assistência técnica, com ou sem transferência de
tecnologia, será aquele previsto no respectivo Acordo ou Convenção no artigo
que trata de lucros das empresas, ressalvados os casos em que os rendimentos
sejam de prestação de serviços relacionados com a qualificação técnica do
prestador (profissão independente) ou contiver previsão específica de se aplicar o
mesmo tratamento dispensado aos royalties.
Por consequência, entendo que a exigência do IRRF no presente caso deve ser
cancelada.
Conclusão
Desta forma, VOTO por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Como se verifica pelos excertos acima transcritos, o Auto de Infração referente ao
IRRF foi integralmente cancelado. Nesse contexto, não há como manter o presente lançamento,
que fazia incidir a CIDE justamente sobre essas diferenças de IRRF.
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido, aplicando o quanto decidido
no processo no 10783.722312/2011-22, e tornar prejudicadas todas as demais alegações do
Recurso Voluntário, tendo em vista a perda do objeto.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, aplicando o quanto
decidido no processo no 10783.722312/2011-22.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.430 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722313/2011-77
13

Fl. 1041
DF CARF MF
Original